Tribunal: TJMT
Processo: 1057832-04.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057832-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), OZENIRA PEREIRA HORA - CPF: 496.688.541-87 (APELADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– REPARO DO CALÇAMENTO EFETUADO – CELEBRAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CAMINHÃO PIPA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Embora o ramal pertencente à unidade consumidora não estivesse sendo momentaneamente abastecida pela rede, a consumidora foi provida do serviço de abastecimento de água através do fornecimento de caminhão pipa, conforme demonstrado pela apelante, não havendo que se falar em reparação civil de ordem moral. É que para a caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, o que não restou verificado no caso concreto, sem levar em consideração ainda que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configura a reparação em testilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1057832-04.2019.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADA:

OZENIRA PEREIRA HORA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pela
MMª
Juíza
Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
titular

da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Antecipada
nº
1057832-04.2019.8.11.0041,
ajuizada por
OZENIRA PEREIRA HORA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para
determinar

a emissão separada das faturas dos débitos pretéritos e consumo regular mensal, bem como
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a
título de indenização por danos morais
, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença
.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação a autora, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a inexistência de danos morais, sob o argumento de que não há falar em falha na prestação de serviço por parte da concessionária, pois a apelada não teve o fornecimento de água suspenso, inexistindo qualquer motivo apto a ensejar indenização decorrente de danos morais.

Sustenta que não há nos autos qualquer descrição pela apelada de que a conduta da concessionária tenha atingido sua honra ou esfera de seus direitos de personalidade, pelo que de rigor a improcedência do pedido de danos morais.

Embasado em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar
in totum
a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais (Id. 74459127).

Contrarrazões ofertadas no Id. 74459132, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 74459128/74459129.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, da análise dos autos, verifica-se que a interposição do recurso de apelação adesiva pela autora se mostra intempestiva.

É sabido que os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso compreendem a observância dos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, conforme preceitua o art. 1.003, §5º, do CPC,
“
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
.

No caso em tela, a intimação para as contrarrazões foi disponibilizada em 18/12/2020 no DJE nº 10881 e consequentemente publicada em 19/12/2020. Contudo, houve a suspensão dos prazos pelo período de 20/12/2020 a 20/01/2021, retomando-os a partir de 21/01/2021, ocasião em que a autora/apelada se limitou em ofertar suas contrarrazões.

Ocorre que o Recurso Adesivo foi protocolado somente em 11/02/2021, portanto, intempestivamente, o que impõe o seu não conhecimento por manifesta inadmissibilidade.

Quanto ao recurso interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, constata-se dos autos que
OZENIRA PEREIRA HORA
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada, onde
relata ser proprietária do imóvel com unidade consumidora registrada sob o nº
77410-3 e que em 19/08/2019 efetuou o parcelamento dos débitos pretéritos com o fim de garantir o restabelecimento do serviço.

Ressalta que, na mesma oportunidade, solicitou que o valor do parcelamento do débito fosse enviado em boletos separados da fatura mensal, todavia, não obteve êxito.

Continuou narrando que no dia 20/08/2019 a requerida prestou serviço de forma irregular ao restabelecer os serviços de fornecimento de água ocasionando vazamento no cavalete e não reposição do calçamento em frente de sua residência, tendo retornado no dia seguinte na empresa requerida solicitando providências quanto ao ocorrido, bem como para que o serviço de água fosse restabelecido ante o pagamento da primeira parcela do débito negociado, o que novamente não fora atendido, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sede de tutela urgência, pugnou para que a requerida restabeleça o calçamento de seu imóvel ao estado anterior, assim como providencie com a emissão das faturas mensais e do parcelamento do débito de forma separada, a qual fora indeferida pela togada singular (Id 74458989).

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que houve falha na prestação do serviço, e a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial tão
para
determinar

a emissão separada das faturas dos débitos pretéritos e consumo regular mensal, bem como
condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Afastou, contudo, o pedido relacionado à repetição do indébito, porque não comprovado o pagamento e/ou má-fé da concessionária.

Eis o teor da decisão, no ponto de interesse:

“[...] Outrossim, a demanda subsiste em relação aos pedidos de indenização por danos morais, repetição de indébito e emissão das faturas separadas do débito negociado e mensal.

O pedido de repetição de indébito não prospera, pois não restou demonstrado no processo o pagamento do referido valor reclamado e sequer indícios de má-fé, abuso ou leviandade da requerida. [...]

Por outro lado, com relação aos danos morais, restou comprovado no processo que a autora realizou o parcelamento do débito existente junto a requerida, no dia 19/08/2019, pagou a primeira parcela à vista e o fornecimento de água em sua residência foi restabelecido 10 dias depois.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, bastando o consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Por tratar-se de dano extrapatrimonial, é dispensável a comprovação de prejuízo, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão ao demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.

A reparação do dano moral tem a finalidade de oferecer compensação àqueles que foram lesados, de modo a atenuar o seu sofrimento. E, em relação ao causador do dano, a indenização possui caráter pedagógico, a fim de que este não pratique mais ato lesivo à personalidade das pessoas.

A fixação do montante indenizatório deve atender ao fim a que se presta a indenização, considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o seu grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que não que acarreta enriquecimento sem causa, e com suficiente carga punitivo-pedagógica com o escopo de evitar novas ocorrências da mesma espécie. [...]

Por fim, no que tange ao pedido de desmembramento e emissão de faturas separadas referente aos débitos pretéritos parcelados e consumo regular mensal, entendo não haver óbice uma vez que a inadimplência de qualquer dos débitos acarretará a suspensão do fornecimento de água na residência da autora.

Além disso, não há exigência na Resolução 2/2017/AGER de que os débitos pretéritos parcelados devem ser incluídos nas faturas subsequentes. [...]”
– Id 74459120.

Irresignada, a concessionária apelante defende a inexistência de danos morais, sob o argumento de que não há falar em falha na prestação de serviço por parte da mesma, pois a apelada não teve o fornecimento de água suspenso, inexistindo qualquer motivo apto a ensejar indenização decorrente de danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o recurso comporta o almejado provimento.

Isso porque, conforme se observa do conjunto probatório, a apelante celebrou acordo de parcelamento dos débitos pretéritos em
19/08/2019
, tendo a autora/recorrida efetuado o pagamento da primeira parcela na mesma data
, com o propósito de
garantir o restabelecimento do serviço.

Por sua vez, conforme demonstrado pela concessionária recorrente, o restabelecimento do serviço essencial, mediante religação do cavalete de água, ocorreu em
20/08/2019
(documento de Id. 74459107), ocasião em que a apelada comunicou a existência de vazamento, sendo que a apelante novamente encaminhou uma equipe técnica para a solução do problema, que por sua vez constatou que a irregularidade estava no encanamento da espera da residência, que se encontrava quebrado, consoante faz prova o documento de Id. 74459108, que, entretanto, não foi sopesado pela togada singular no momento da prolação da sentença.

Nesse ponto, pertinente registrar que a responsabilidade da concessionária pela manutenção da rede de abastecimento se dá
até
o cavalete de água, conforme prevista no art. 30 do Regulamento AMAES,
litteris
:

“
Art. 30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e
têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR
. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de água”,
sendo que após este ponto inicia-se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO
”.

Inobstante a isso, em que pese a autora/apelada alegar a suspensão do serviço de fornecimento de água, importa destacar que, se de fato houve tal interrupção, este se deu por sua inadimplência para com a concessionária, cuja legalidade ou ilegalidade dos débitos pretéritos não são discutidos nestes autos, já que o pedido de obrigação de fazer apenas se limitou na emissão apartada dos boletos proveniente do parcelamento realizado e cujo teor sequer é rebatido neste apelo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA – ÔNUS DO AUTOR –INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO ÁGUA – INADIMPLENCIA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A vasta documentação apresentada por ambas as partes, se mostra suficiente para o julgamento da causa, sendo que a prova testemunhal em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia Apesar de deferida a inversão do ônus da prova, compre ao autor fazer prova mínima do seu alegado direito. O autor não demonstrou que a suspensão do fornecimento de água se deu em razão de alegada fraude no hidrômetro.”
(N.U 0040919-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ademais, embora o ramal pertencente a unidade reclamada não estivesse sendo momentaneamente abastecida pela rede, a consumidora não se viu desguarnecida do serviço essencial, já que acabou sendo abastecida de água potável através do fornecimento de caminhão pipa a mando da concessionária de serviço público, conforme demonstrado pela apelante no Id. 74459109, colocando, pois, em cheque a aventada falha na prestação do serviço.

E isso fica evidenciado quanto à pretendida
reposição do calçamento em frente de sua residência, que teve o seu reparo devidamente realizado e comprovado em sede de contestação, tanto que tal pleito restou afastado na sentença, como bem destacado pela Magistrada sentenciante, conforme se observa,
in verbis
:

“Inicialmente, verifica-se que na contestação a requerida informa que efetuou reparos na calçada, conforme ressai das imagens fotográficas. Dessa forma, em relação ao pedido de reparar a calçada da residência em virtude do restabelecimento dos serviços de água, houve a perda superveniente do objeto”.

Assim, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora/apelada, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Em que pese todo o desenrolar dos autos, o que inclui a celebração do parcelamento, constata-se que a demora na religação ou regularização do serviço de água gerou, inconteste, uma situação de transtorno suportado pela apelada, o que não é o bastante para acarretar em dano indenizável.

Não se nega o aborrecimento sofrido, porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante, capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE QUE A RÉ NÃO FICOU SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUIA – CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA POR PARTE DA RÉ – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A VERSÃO DA RÉ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO/COMPROVAÇÃO DA PARTE AUTORA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da responsabilidade objetiva da concessionária, cabe à parte autora fazer comprovação mínima do dano sofrido. 2. Não havendo comprovação do dano, não há falar em indenização.”
(N.U 0001759-88.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
– COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. “A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.[...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)”
Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão não há que se falar em danos morais pela simples cobrança indevida.
A verba honorária sucumbencial, quando arbitrada em valor desarrazoado, merece ser readequado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1036783-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença de primeiro grau, limitado à parte que determinou a emissão separada das faturas dos débitos pretéritos e consumo regular mensal, sobretudo porque, quanto ao tópico, não houve questionamento por parte da apelante, tratando-se, pois, de matéria preclusa.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado integralmente pela apelada
, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021